Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTIGOS 118 E 120 DO CPP.
I – A Constituição Federal, no art. 5o, XLVI, “b” e art. 243, parágrafo único, bem assim o art. 91, II, do CP, justificam a apreensão de qualquer bem supostamente utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas.
II - Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, será mantida a constrição de bens vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual.
III - Ainda que tenham sido juntados documentos comprobatórios sobre a propriedade do bem, havendo indícios de que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, somente se poderá concluir pelo desinteresse da coisa apreendida após o trânsito em julgado da sentença final do processo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.